Tribunal: TJSP
Processo: 1005621-98.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação de natureza revisional – CCB firmada em 31/10/2016 – Sentença de improcedência – Preliminar de cerceamento de defesa, rejeitada – Aplicação do CDC (STJ, Súmula 297) que não implica em automático acolhimento do pedido de revisão, exigindo exame também pela legislação bancária e comum – Juros remuneratórios da anormalidade revistos para adequação à Súmula STJ 296 –

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação de natureza revisional – CCB firmada em 31/10/2016 – Sentença de improcedência – Preliminar de cerceamento de defesa, rejeitada – Aplicação do CDC (STJ, Súmula 297) que não implica em automático acolhimento do pedido de revisão, exigindo exame também pela legislação bancária e comum – Juros remuneratórios da anormalidade revistos para adequação à Súmula STJ 296 – Sentença parcialmente modificada – Decaimento em maior parte da parte ativa que arca integralmente com os ônus (art. 86, parágrafo único, do NCPC) – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618957
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005621-
98.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante SOLANGE DA SILVA
FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005621-98.2019.8.26.0032 -Voto no 14780 - LSN/FC/LMCP/DRG/GC/GR
2
Apelação no 1005621-98.2019.8.26.0032
Apelante (s): Solange da Silva Ferreira (Justiça Gratuita)
Apelado (a,s): BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Comarca: Araçatuba 2a Vara Cível
Juiz (a) 1o Grau: Marcel Peres Rodrigues
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14780
CONTRATOS BANCÁRIOS Ação de natureza revisional
CCB firmada em 31/10/2016 Sentença de improcedência
Preliminar de cerceamento de defesa, rejeitada Aplicação do
CDC (STJ, Súmula 297) que não implica em automático
acolhimento do pedido de revisão, exigindo exame também pela
legislação bancária e comum
Juros remuneratórios da
anormalidade revistos para adequação à Súmula STJ 296

Sentença parcialmente modificada Decaimento em maior parte
da parte ativa que arca integralmente com os ônus (art. 86,
parágrafo único, do NCPC) Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 11/05/2020 (fls. 118/122), que julgou improcedente ação revisional de
contrato bancário e condenou a autora a arcar com custas, despesas processuais, e
honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00, observada gratuidade de justiça.
Apelo da autora (fls. 124/135) arguindo, preliminarmente,
cerceamento de defesa ante a não produção de prova pericial; e, no mérito, alegando, em
síntese, ilegalidade da cobrança de comissão de permanência cumulada com encargos
moratórios. Pede provimento para modificação da sentença.
Contrarrazões às fls. 140/143.
É o relatório.
Recurso conhecido. Presentes os pressupostos de admissibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005621-98.2019.8.26.0032 -Voto no 14780 - LSN/FC/LMCP/DRG/GC/GR
3
recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação, interposta em
08/06/2020, é tempestiva e isentada de preparo em razão da gratuidade de justiça (fls. 20).
Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, pois desnecessária a
realização de prova pericial.
A questão debatida nos autos é meramente de direito, de objeto
simples (revisional de contrato bancário), sendo desnecessária a dilação probatória e
produção de prova pericial, suficiente que é a prova documental existente nos autos, posto
que de conhecimento das partes as taxas de juros aplicadas, bem como sua forma de
aplicação e as demais diretrizes do ajuste, do que resulta correta a aplicação do NCPC,
artigo 355, I, que possibilitou a resolução do litígio.
E o juiz é o destinatário final da prova, conforme preceitua o CPC,
artigo 370, e a ele cabe declarar a pertinência ou não da realização de cada prova destinadas
à formação da convicção, sendo prescindível a realização de audiência ou a apresentação
de documentos suplementares.
É o entendimento desta C. Câmara:
“APELAÇÃO
-
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA. 1 CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência
- Desnecessária a dilação probatória, correto o julgamento antecipado.
2 - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTÍVO -
Argumentos inconvincentes - Cédula de Crédito Bancário é título
Executivo Extrajudicial Lei 10.93/04 e verbete 14 da súmula deste E.
Tribunal de Justiça. 3 JUROS REMUNERATÓRIOS - Capitalização
Legalidade
-
Contrato
celebrado
por
instituição
financeira,
posteriormente à edição da MP Medida Provisória 1.963-17/2000, de 30
de março daquele ano - Regularidade de tal prática. 4 COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA - Ausência de cobrança cumulada com outros
encargos, como bem assinalado na sentença - Afastamento de tal
encargo que, portanto, não tem lugar. SENTENÇA MANTIDA
RECURSO
DESPROVIDO”
(TJ/SP

Apelação
no
1002515-20.2018.8.26.0047 Rel. Sergio Gomes Julgada em 26 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005621-98.2019.8.26.0032 -Voto no 14780 - LSN/FC/LMCP/DRG/GC/GR
4
fevereiro de 2019).
“Apelação. Contratos bancários. Ação Monitória. Preliminar de
nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante o julgamento
antecipado da lide sem a realização de prova pericial. Rejeição. Dívida
e sua evolução demonstrada. Documentos juntados aptos ao manejo da
ação monitória. Ausência de prova do pagamento da dívida ou de
demonstração de erro nos cálculos apresentados pela credora. Ônus da
prova que cabia aos apelantes, nos termos do art. 373, II, do CPC e do
qual não se desincumbiram. Deferimento dos benefícios da gratuidade
processual sem efeito ex tunc, diante da demonstração da
hipossuficiência para o recolhimento das custas processuais. Sentença
de procedência da monitória mantida. Recurso parcialmente provido”
(Apelação no 1017456-63.2016.8.26.0008
Rel. Pedro Kodama

Julgada em 16 de outubro de 2018).
No mérito, nos termos da Súmula 297 do C. STJ “O Código de
Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”, de modo que os
princípios de proteção ao consumidor exigem sejam aplicados na relação individual,
inclusive para revisão de ajustes contratuais que se resultarem contrários à lei ou ao CDC
autorizam ingerência judicial para reequilíbrio contratual, no que se insere a denominada
“relativização do pacta sunt servanda”.
A incidência do CDC não implica em automática revisão
contratual, exigindo exame também diante da legislação bancária e da comum.
Cuida de cédula de crédito bancário (CCB) firmada em 31/10/2016,
mediante pagamento de parcelas mensais e fixas. A taxa de juros é de 1,61% a.m. e 21,10%
a.a.; e, CET de 28,66% a.a. (fls. 18).
A comissão de permanência, de origem na Resolução BACEN no
1.129/1986, ilegal não é sua contratação e cobrança, pois cuidando de negócio bancário
essa forma de retribuição conta com autorização legislativa na delegação conferida ao
CMN e seu órgão executor, o BACEN, conforme Lei número 4.595/64, a denominada de
Lei de Reforma Bancária, recepcionada na CF/1988 como lei complementar, passível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005621-98.2019.8.26.0032 -Voto no 14780 - LSN/FC/LMCP/DRG/GC/GR
5
assim de pacto em todo contrato bilateral, no que se enquadram as várias modalidades de
contratos bancários.
Todavia, na preservação da legalidade o pacto deve estar em
conformidade com o entendimento jurídico emanado do C. STJ, consubstanciado nas
Súmulas 30, 294, 296, e 472, que seguem reproduzidas:
Súmula 30: “A comissão de permanência e a correção monetária
são inacumuláveis”.
Súmula 294: “Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a
comissão de permanência, calculada pela taxa média apurada pelo Banco Central do
Brasil, limitada à taxa do contrato”.
Súmula 296: “Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a
comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de
mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado”.
Súmula 472: “A cobrança de comissão de permanência - cujo
valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos
no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa
contratual”.
Enfim, comissão de permanência para encerrar legalidade exige
estipulação em conformidade com o entendimento exarado por último pelo C. STJ na
Súmula 472, valendo dizer: a taxa da comissão de permanência é o resultado da adição
do percentual de juros remuneratórios à taxa média de mercado, limitada à taxa do
contrato se esta for inferior, mais o percentual dos juros de mora, e mais o percentual
da multa de mora; resultado então defeso de cumulação com encargos
remuneratórios e moratórios.
Noutras palavras: ou se cobra comissão de permanência aos moldes
da Súmula 472 do C. STJ (o valor não pode ultrapassar a soma dos encargos
remuneratórios e moratórios previstos no contrato), ou se cobra juros remuneratórios de
inadimplemento consoante a Súmula 296 (taxa média de mercado estipulada pelo Banco
Central do Brasil, limitada ao percentual contratado), mais juros de mora, mais multa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005621-98.2019.8.26.0032 -Voto no 14780 - LSN/FC/LMCP/DRG/GC/GR
6
mora, se assim previstos no contrato, mas nunca aquela cumulada com estes, pena de
ilegalidade, abusividade e onerosidade excessiva.
No caso, a cláusula 6, referente a encargos moratórios (fls. 18), não
estipula comissão de permanência e sim juros remuneratórios à taxa de 14,20%, e multa
de mora de 2,00%, cujo percentual diferenciado para maior daquele na realidade financeira
configura mascaramento de comissão de permanência, que somente encerra legalidade
desde que em conformidade com o atual entendimento jurídico emanado do C. STJ nas
Súmulas 30, 294, 296 e 472.
Nessa quadra, resulta autorizada ingerência judicial para resgate da
legalidade sem qualquer violação à liberdade de contratar, e ao pacta sunt servanda.
Assim, o recurso é parcialmente provido, e nessa questão segue
adequado os juros remuneratórios para o período de inadimplência aos termos da Súmula
STJ 296: juros remuneratórios à taxa média de mercado ou à do contrato se esta for
inferior, mantidos os demais encargos de mora estipulados (multa de mora), no que
resultará em conformidade até com a Súmula 472 do STJ.
Eventuais pagamentos efetuados a mais é de apuração em
liquidação de sentença, e sobre o valor aplicada correção monetária pela tabela de débitos
judiciais dos desembolsos, e acréscimo de juros de mora de 1% a.m., contados da citação
(natureza contratual do evento, CC, art. 405), compensando-se com saldo devedor ou
restituindo-se o indébito.
A sentença segue parcialmente modificada.
Decaindo a parte ativa em maior parte do pedido (art. 86, parágrafo
único, do CPC/2015), arca por inteiro com custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios nos termos da sentença.
Anoto, por fim, entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005621-98.2019.8.26.0032 -Voto no 14780 - LSN/FC/LMCP/DRG/GC/GR
7
“São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o prequestionamento
mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à letra
da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a apreciada” (Rec. Esp.
94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)